Tribunal: TJBA
Processo: 8037403-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037403-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DE SOUZA OLIVEIRA E OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO, ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ITBI E DESPESAS CARTORÁRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundado em suposta abusividade na cobrança de ITBI e despesas de registro imobiliário, em contrato firmado entre a parte autora e a empresa ré no âmbito de aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cláusula contratual que transfere à compradora a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e das despesas cartorárias relacionadas ao imóvel adquirido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento de ITBI e despesas cartorárias é, em regra, do comprador, conforme o art. 490 do Código Civil, podendo ser objeto de pactuação contratual.
4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 960, reconhece a validade da cláusula que transfere encargos ao consumidor, desde que observados os deveres de informação.
5. No caso concreto, a cobrança está prevista em contrato e a construtora comprovou o adiantamento dos valores, com posterior repasse à compradora.

6. Não comprovada a abusividade, tampouco o pagamento indevido, inviável a restituição em dobro.

7. Inexistente ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral.
8. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento de ITBI e despesas cartorárias na aquisição de imóvel, desde que previamente informada e observada a prestação do serviço, não configurando abusividade ou ato ilícito passível de repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 490; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 960), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018; TJSC, APL 0301342-02.2016.8.24.0023, Rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 23.02.2023; TJBA, Rec. Inom. 0083854-34.2024.8.05.0001, Rel.ª Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8037403-72.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes

BIANCA DE SOUZA OLIVEIRA E OLIVEIRA
e, como apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.